Tribunal: TJSP
Processo: 0004519-72.2014.8.26.0472
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECRETOU A CARÊNCIA DA AÇÃO, JULGANDO PREJUDICADOS OS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE – IMPERTINÊNCIA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0004519-72.2014.8.26.0472/50000, da Comarca de Porto Ferreira, em que
é embargante JÚLIO CÉSAR GUIOTI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0004519-72.2014.8.26.0472/50000
COMARCA: PORTO FERREIRA
EMBARGANTE: JÚLIO CÉSAR GUIOTI JUSTIÇA GRATUITA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18481
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE DECRETOU A CARÊNCIA DA
AÇÃO, JULGANDO PREJUDICADOS OS RECURSOS
INTERPOSTOS
CONTRA
A
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

IRRESIGNAÇÃO
DO
REQUERENTE

IMPERTINÊNCIA
PRESSUPOSTOS RECURSAIS
INOCORRENTES

INEQUÍVOCO
CARÁTER
INFRINGENTE VIA ELEITA INADEQUADA PARA
ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor
ao V. Acórdão de fls.296/301, que, por votação unânime, decretou a carência da
ação, prejudicados os recursos de apelação interpostos contra a sentença de
procedência da ação acidentária.
O embargante sustenta, em suma, que houve
contradição no V. Acórdão, ao argumento de que a causa de pedir se funda na
concessão de auxílio-doença previdenciário pela autarquia. Com isso, aduz que deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ser reconhecida a incompetência desta C. Corte para julgamento dos recursos,
remetendo-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região. No mais,
prequestiona a matéria para fins recursais.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Estes embargos devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridades, a afastar contradições, a suprimir omissões e a corrigir erros materiais,
que eventualmente a decisão proferida possa registrar.
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à
correção de erro material. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado (nesse sentido, os embargos têm sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno
v. coments. CPC 1021). Não mais cabem quando
houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação
da L 8950/94 1o). A LJE 48 caput, que admitia a
interposição dos embargos em caso de dúvida, teve a
redação alterada pelo CPC 1078, o qual equipara as
hipóteses de cabimento de embargos no microssistema
dos juizados especiais às do CPC.” (Comentários ao
Código de Processo Civil / Nelson Nery Júnior, Rosa
Maria de Andrade Nery, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, p. 2120)
In casu, todos os elementos essenciais para o deslinde
da causa foram examinados no aresto, de modo que não há que se falar em
elucidação por esta via de embargos declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Com efeito, o V. Acórdão não padece de qualquer
vício e/ou complemento, pois os fundamentos expendidos são suficientes e claros
para demonstrar que os trabalhadores autônomos não estão sujeitos à reparação
acidentária, de tal sorte que descabe a concessão do benefício acidentário pleiteado.
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Em
arremate,
mostra-se
impertinente
o
prequestionamento formulado, na medida em que não se verificou nenhuma
negativa de lei federal ou decisão contrária à Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator